Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DECISÃO Prime Construção e Incorporação S.A. opôs embargos de declaração contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 32235127) que não conheceu da apelação manejada pelo embargado, por inadmissibilidade, diante da verificação de violação ao princípio da dialeticidade, falta de interesse recursal e inovação recursal, e determinou a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau. Em razões recursais (Id 32536399), a embargante alega a ocorrência de erro material na parte dispositiva do acordão quando da majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, com relação ao percentual dos honorários arbitrados pelo juízo a quo. Aduz que, na primeira instância, o apelante, ora embargado, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, e não 10% (dez por cento), como constou no decisum ora embargado. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios para correção do erro material existente para que conste a condenação do embargado ao pagamento de honorários em 16% (dezesseis por cento) do valor atualizado da causa. Devidamente intimado, o embargado não apresentou contraminuta (Id 33425487). É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A embargante sustenta a ocorrência de erro material na decisão de não conhecimento da apelação do embargado, ao fundamento de que o percentual dos honorários advocatícios majorados por ocasião do não conhecimento da apelação não encontra correspondência àquele utilizado pelo juízo primário. Assiste razão à embargante. Com efeito, na parte final da decisão ora embargada (Id 32235127 - p. 8), fora, por equívoco, indicada a totalização do percentual dos honorários advocatícios em 11% (onze por cento) após a majoração de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que não corresponde à somatória correta considerando a condenação em 15% (quinze por cento) promovida no juízo de origem quando do julgamento dos aclaratórios opostos pela requerida naquela instância (Id 15714217 - p. 2): 6 . Em face das considerações alinhadas, acolho os embargos declaratórios, para determinar que, em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em 15% do valor atualizado da causa. No caso, entendo merecer acolhimento os embargos para corrigir o erro material apontado e, com efeitos infringentes, ser corrigido o parágrafo indicado, nos seguintes termos: Onde se lê: Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Leia-se: Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanar o erro material, a fim de fazer integrar o acórdão o seguinte: Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora